Tribunal: STF
Processo: ARE 1496650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e III; 5º; 6º; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...) 



    Quanto ao recurso do autor, tenho que, a despeito de o laudo emitido pelo seu médico assistente referir que o paciente necessita do uso contínuo do medicamento "Braian TCM 300ml - Marca PuraVida – quantidade 8 unidades por mês de 300 ml (3x 25 ml por dia/ 75ml/dia), o parecer técnico elaborado por perito judicial (evento 39, PARECER2), foi desfavorável à dispensação do tratamento ao autor.



    Note-se, que o profissional médico responsável pela perícia tem acesso aos atestados e exames médicos juntados aos autos pela parte autora, os quais foram devidamente considerados na elaboração do laudo. Não obstante, a perícia médica, ainda assim, concluiu no sentido de não ser segura a terapêutica requerida.



    Nos pleitos que envolvem o fornecimento de tratamentos de saúde e medicamentos, esta 5ª Turma Recursal compartilha do entendimento de que, em regra, se os medicamentos ou tratamentos fornecidos pela Administração Pública são adequados não há direito do indivíduo de optar por outro medicamento à custa da Administração. Dessa forma, pode-se concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente.



    Ressalvo que a desconsideração do laudo pericial somente se justificaria com base num robusto contexto probatório contraposto à conclusão do perito judicial, constituído por exames e outras provas que sejam conclusivas acerca da necessidade do fármaco indicado e que efetivamente coloquem em dúvida a conclusão do Telessaúde, o que não é o caso dos autos.



    Portanto, à míngua de elementos probatórios demonstrando a ineficácia das alternativas encontradas dentro do SUS, tenho que o tratamento postulado nesta ação afigura-se prescindível.



    Assim, não restam preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 106 (REsp nº 1657156/RJ).



     (...) 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente